Tribunal: TJBA
Processo: 8087245-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087245-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANEIDE DE ASSIS GUIMARAES Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, LARISSA PEREIRA REGO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO. DIB. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. LAUDO PERICIAL. CONCLUSÃO. PREVALÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. I – O auxílio por incapacidade temporária pressupõe prova de impedimento laboral, cabendo sua concessão e duração à demonstração da incapacidade, nos termos do art. 59 da Lei n.º 8.213/91. II - A definição do termo inicial deve observar o conjunto probatório, prevalecendo o laudo pericial elaborado sob contraditório quando inexistentes documentos médicos contemporâneos e suficientes a demonstrar incapacidade no período alegado, não sendo o requerimento administrativo, por si só, apto a fixar a DIB. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº 8087245-55.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante VANEIDE DE ASSIS GUIMARAES e como Apelado o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA